Tribunal: TJES
Processo: 5002563-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IURY MARCEL DE SOUZA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL - CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE. PRIMARIEDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça (arts. 140 e 147, § 2º, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar sob o argumento de ausência dos requisitos legais, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve descumprimento de medida protetiva apto a justificar a custódia; (iii) determinar se a prisão é proporcional diante das circunstâncias do caso e da eventual ocorrência de excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e adequação às hipóteses do art. 313, não se justificando em crimes com pena máxima inferior a 4 anos sem fundamento concreto.

4. O descumprimento de medida protetiva não se configura quando inexistente a prévia intimação do paciente acerca de sua imposição.

5. A primariedade do paciente e as circunstâncias do caso, somadas à manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas, evidenciam a desnecessidade da custódia extrema.

6. A manifestação favorável do Ministério Público à revogação da prisão, embora não vinculante, reforça a ausência de necessidade da medida.

7. O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal quando o paciente permanece preso sem a formação da
opinio delicti
.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, nos termos do art. 282 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva não se justifica em crimes de menor potencial ofensivo sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.

2. O descumprimento de medida protetiva exige comprovação de prévia ciência do acusado.

3. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia autoriza a revogação da prisão preventiva.

4. As medidas cautelares diversas da prisão devem ser priorizadas quando suficientes e adequadas ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, 312 e 313, III; CP, arts. 140 e 147, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 108.748/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no HC nº 920.469/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IURY MARCEL DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que manteve o paciente preso preventivamente nos autos do APFD nº
5003050-06.2026.8.08.0012
.

O impetrante aduz, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que a própria vítima se manifestou no sentido de que o autuado não representa risco a ela.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº
18219119
proferida pelo Desembargador Plantonista indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
18319499
).

Pedido de reconsideração (ID nº
18356849
) formulado pelo impetrante.

Decisão de ID nº
18386810
deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
18404032
), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IURY MARCEL DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que manteve o paciente preso preventivamente nos autos do APFD nº 5003050-06.2026.8.08.0012.

O impetrante aduz, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que a própria vítima se manifestou no sentido de que o autuado não representa risco a ela.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, têm-se que “
é possível a decretação da prisão preventiva em crimes com pena máxima inferior a 4 anos "
na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP)
" (RHC 108.748/MG. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019)
” (AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e indiciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 140 e 147, § 2º, do Código Penal, ambos na forma da Lei Maria da Penha.

Narra o APFD que, no dia 08/02/2026, o paciente, inconformado com o término do relacionamento, teria enviado mensagens ameaçadoras e ofensivas à vítima por meio de
Whatsapp
.

A autoridade coatora, a seu turno, indeferiu os pedidos de liberdade provisória formulados pela Defesa, sob o argumento de que o paciente teria descumprido medida protetiva anteriormente deferida em favor da vítima.

Ocorre que os crimes pelos quais o paciente foi indiciado possuem pena máxima cominada inferior a 4 (quatro) anos, o paciente é tecnicamente primário e, embora havia medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima na época dos fatos (5026181-44.2025.8.08.0012), consta que o paciente
NÃO
foi intimado das referidas medidas, logo, não há se falar em descumprimento de medida protetiva da qual ele sequer tinha ciência.

Tanto assim, que, em sentença datada de
11/02/2026
, isto é, três dias após o cometimento, em tese, dos crimes analisados, a autoridade coatora proferiu sentença
revogando
as MPUs outrora concedidas, diante de manifestação da vítima,
datada de 09/02/2026
, requerendo a revogação de tais medidas.

Ademais, consoante previsão do art. 282, II, do CPP, as medidas cautelares devem guardar adequação com
a gravidade do crime
,
circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado
.

Na hipótese, o impetrante colacionou aos autos declaração firmada pela vítima informando que não tem interesse em eventual representação em desfavor do acusado, o que, conquanto não tenha o condão de interferir na persecução penal quanto ao crime de ameaça, reforça a inadequação da prisão preventiva.

Chamo atenção, ainda, que, ao contrário do consignado pela autoridade coatora, o MINISTÉRIO PÚBLICO se manifestou favoravelmente à revogação da prisão preventiva do paciente, o que, embora não vincule o Estado-Juiz, reforça a desnecessidade da prisão preventiva.

Se não fosse o bastante, havia ainda a ocorrência de flagrante excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória, uma vez que o paciente se encontrava preso desde
08/02/2026
e,
até o momento
, não houve o oferecimento de denúncia pelo
Parquet
.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada, ratificando a liminar a seu tempo deferida a fim de revogar a prisão preventiva e impor as seguintes medidas cautelares: i) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter o endereço atualizado; iii) proibição de contato com a vítima; iv) monitoramento eletrônico (caso haja equipamento à disposição da autoridade coatora, caso contrário pode ser dispensada a referida medida) e v) pagamento de fiança, a que arbitro no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.